Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-02.2021.8.11.0077
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001347-02.2021.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Gravíssima]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO - CPF: 051.852.761-18 (APELANTE), RAIMUNDA SOUZA DE PAULA (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO - CPF: 019.951.521-29 (VÍTIMA), RUTIELLY PAULA DE JESUS - CPF: 065.979.091-27 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal grave. Excludente de ilicitude. Rejeição. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1o, inc. II, do CP).

2. A defesa sustenta a legítima defesa e a ausência de dolo, pleiteando a absolvição na forma do art. 386, inc. III e VI, do CPP.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios que afastem a condenação, seja por inexistência de dolo ou por caracterização da legítima defesa.

III. Razões de decidir

4. A materialidade e a autoria delitiva foram comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimentos e demais elementos constantes nos autos.

5. O laudo pericial atestou que a lesão causada pelo apelante implicou risco de morte à vítima, enquadrando-se na tipificação do art. 129, §1o, II, do CP.

6. A tese de legítima defesa não foi comprovada, pois não há evidências de agressão injusta, atual ou iminente que justificasse a conduta do réu.

7. Os depoimentos das testemunhas corroboram que o réu atacou a vítima de forma voluntária e desproporcional, afastando a alegação de autodefesa.

8. A sentença está devidamente fundamentada e não há elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Condenação mantida.

Tese de julgamento:
“1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta, atual ou iminente, bem como proporcionalidade na reação, momento em que, inexistindo tais elementos, resta afastada a excludente de ilicitude.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 25; CP, art. 129, §1o, inc. II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1017193-67.2021.8.11.0042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 0004647-82.2019.8.11.0004, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 07/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Pedro Filho da Silva Cesarinho
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, que o condenou a 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, §

1o, inciso II, do Código Penal.

Irresignada, a defesa sustenta, em síntese, que a condenação deve ser reformada para absolver o réu, pois este agiu em legítima defesa, uma vez que estaria sendo agredido por diversas pessoas no momento do ocorrido e que, para se defender, acabou desferindo o golpe. Além disso, argumenta que não houve dolo na conduta e que a sentença foi baseada em provas frágeis e insuficientes para sustentar a condenação – Id. 258791701.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo, entendendo comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, destacando a coerência dos depoimentos e o laudo que atesta a lesão grave, respaldando a tipificação – Id. 258791704.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no mesmo sentido, opina pelo improvimento do apelo – Id. 262847762.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Conforme se extrai do Inquérito Policial n. 117.4.2018.34291 (I.P. 44/2017) (Id. 258790790 a Id. 258790799), no dia 29/12/2016, o apelante
Pedro Filho da Silva Cesarinho
teria comparecido à residência de sua ex-companheira, onde ocorria uma festa de aniversário da filha de ambos, e, após desentendimento, desferiu golpe de arma branca contra Leandro de Albuquerque Ribeiro, causando-lhe lesão corporal que, em razão da extensão do ferimento, implicou risco de morte, confirmado por laudo pericial.

Posteriormente, lavrou-se o Boletim de Ocorrência, e a autoridade policial instaurou inquérito para apuração dos fatos. Os elementos de convicção, a exemplo dos depoimentos, do interrogatório do réu e do laudo pericial, deram sustento à denúncia oferecida pelo Ministério Público (Id. 258791653), imputando ao apelante a prática do crime previsto no art. 129, §

1o, inc. II, do CP.

Concluída a instrução, sobreveio sentença (Id. 258791699) julgando procedente o pedido formulado na denúncia e condenando o apelante à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Contudo, a defesa sustenta, em resumo, que a condenação deve ser reformada, pois o apelante agiu em legítima defesa, alegando que, no momento do ocorrido, estava sendo agredido por várias pessoas e, ao tentar se proteger, acabou desferindo o golpe.

Além disso, argumenta que não houve dolo na conduta do réu e que a sentença se baseou em provas frágeis e insuficientes para fundamentar a condenação.

Por outro lado, o Ministério Público destaca a coerência dos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como o laudo pericial, que atestou a gravidade da lesão e o risco à vida, bem como, reforça que a dinâmica dos fatos e as provas colhidas evidenciam claramente a intenção do apelante de causar um ferimento grave na vítima.

Dessa forma, o cerne da controvérsia reside em verificar se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação por lesão corporal de natureza grave, bem como se afastam, ou não, as alegações de excludente de ilicitude aventadas pela defesa, para eventual manutenção ou reforma da sentença.

Todavia, entendo que a razão assiste ao
parquet
. Explico.

A denúncia (Id. 258791653) apresenta o seguinte contexto fático:

“(...)

No dia 29 de dezembro de 2016, por volta das 23h30min, na residência situada na Rua Jatobá, próxima à creche “Primeiros Passos”, Bairro Jardim Aeroporto, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, o denunciado
Pedro Filho da Silva Cesarinho
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Leandro de Albuquerque Ribeiro, causando-lhe a lesão corporal de
natureza grave
descrita no laudo de pág. 09 do IP, que resultou em perigo de vida ao ofendido.

Na oportunidade, o acusado Pedro Filho da Silva Cesarinho, aparentando estar embriagado, dirigiu-se até a residência de sua ex-companheira Rutielly Paula de Jesus, onde havia uma festa de aniversário da filha de ambos. Na ocasião, houve um desentendimento entre o denunciado e sua ex-companheira Rutielly. Momentos depois
Pedro
, com uma arma branca em punho, foi em direção a Leandro de Albuquerque Ribeiro, o qual tentou defender-se com um chute. Ato contínuo, o denunciado desferiu um golpe com a arma branca na perna do ofendido Leandro, causando-lhe a lesão corporal de
natureza grave
descrita no laudo de pág. 09 do IP, que resultou em
perigo de vida ao ofendido
.

(...)”

Como se depreende do trecho acima, há clara descrição de uma conduta violenta e direcionada, com emprego de arma branca, praticada pelo apelante, causando ferimento de natureza grave, conforme atestado no laudo pericial acostado aos autos (Id. 258790795 - pág. 9/10).

A instrução processual corroborou esse cenário, pois a vítima e as testemunhas confirmaram a ação do réu, descrevendo, em linhas gerais, que ele chegou ao local em estado de embriaguez, envolveu-se em desentendimento com sua ex-companheira e, não se limitando a simples discussão ou troca de ofensas, tomou a iniciativa de atacar a vítima Leandro com um golpe de arma branca.

E ainda que o réu sustente ter sido agredido ou acuado por várias pessoas, não se vislumbra, na versão apresentada, qualquer prova de agressão injusta ou iminente a exigir reação armada, tampouco que o réu tenha agido de maneira proporcional à suposta ameaça.

Pelo contrário, os depoimentos e as circunstâncias relatadas indicam que o apelante investiu contra Leandro de forma voluntária e espontânea, tendo este último apenas tentado defender-se com um chute.

Saliento que para a configuração da legítima defesa, exige-se que a reação seja moderada e destinada a repelir agressão injusta, real ou iminente (art.

25 do CP), o que não é o caso dos autos, vez que a conduta do apelante se mostra desproporcional e direcionada a ferir gravemente a vítima, além de ausente comprovação de qualquer ataque anterior que legitimasse a adoção de violência letal ou potencialmente letal.

Nesse sentido, de forma acertada, fundamentou o d. Magistrado
a quo
:

“(...)

No que tange o argumento colacionado pela Defesa acerca da incidência da excludente de ilicitude de legítima defesa, verifico que o réu não demonstrou nos autos provas suficientes, a fim de indicar a ocorrência de injusta agressão. A sua versão ficou isolada no contexto probatório trazido aos autos.

Isto, pois, o ônus da prova da legítima defesa é do agente, uma vez que não pode ser acolhida de forma desproporcional e desarrazoada.

A palavra do acusado despida de comprovação não se presta isoladamente para calçar a excludente de ilicitude,
quando se trata de lesões devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito
na qual constatou-se o dolo direto do acusado, uma vez que agrediu a vítima com um golpe de faca que resultou em perigo de vida, sem que tivesse ocorrido por parte desta qualquer agressão injusta, atual ou iminente, àquele.

O réu não produziu prova capaz de comprovar que agiu a fim de repelir injusta agressão, bem como verifico no acervo probatório dos autos que o acusado, com vontade e consciência, praticou lesão corporal em desfavor da vítima, não havendo, no caso, nenhuma circunstância que exclua a infração penal ou que a justifique, de maneira que o fato é típico, antijurídico e culpável.

(...)”

Em situações análogas à dos presentes autos, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido da seguinte forma:

“
A legítima defesa exige a demonstração de agressão injusta, proporcionalidade e necessidade, elementos ausentes no caso em análise
.”
(N.U 1017193-67.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024) (destaquei)

“
Não há como acolher a tese de legítima defesa, se restar comprovado o dolo do agente na prática do crime de lesão corporal grave, pela dinâmica fática do delito, pelas palavras harmônicas da vítima e das testemunhas nas duas fases da persecução penal, aliadas à prova pericial em que se constata a ocorrência de perfuração por instrumento perfuro cortante
em um dos rins da vítima,
que ficou incapacitada de suas ocupações habituais
por mais de 30 dias.”
(N.U 0004647-82.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (grifei)

Logo, a tese de legítima defesa não encontra lastro nos elementos fáticos e probatórios.

No que se refere à alegação de inexistência de dolo, o uso de arma branca contra o corpo da vítima, com direcionamento a uma região suscetível a risco de morte ou, ao menos, a um grave comprometimento físico, evidencia, no mínimo, o dolo de lesionar de forma grave.

O Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id. 258790795 - pág. 9/10) corrobora essa conclusão ao descrever:

“(...)

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO

Lesão cicatrizada na coxa compatível com relato, de grande extensão, podendo ter comprometido estruturas vasculares profundas, considerando a internação hospitalar por 3 dias,
considero que houve perigo de vida
.

(...)”
(grifei)

A previsibilidade de um ferimento potencialmente letal é inerente a esse tipo de conduta, afastando qualquer hipótese de culpa ou ausência de intenção de atingir a integridade da vítima, restando demonstrada a vontade consciente do agente de produzir a lesão grave, afastando assim a tese defensiva de ausência de dolo.

Quanto à suficiência probatória, verificam-se boletim de ocorrência, depoimentos testemunhais convergentes, interrogatório do réu e, principalmente, o laudo de exame de corpo de delito, demonstrando a natureza grave da lesão e o perigo de vida suportado pela vítima — tudo a amparar a condenação nos termos do art. 129, §

1o, inc. II, do CP.

Para tanto, transcrevo os seguintes trechos da fundamentação exposta pelo Juízo
a quo
:

“(...)

2.1. Materialidade.

Boletim de Ocorrência n.o 2016.418744 (ID 71401130), Termos de Declarações (ID 71401133 – pág. 03-04; 05-06; 11-12), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 71401133 – pág. 09-10), Termo de Depoimento da vítima (ID 71401133 – pág. 14-15) e Relatório n.o 2021.12.4473 (ID 71401137).

2.2. Autoria.

Em destaque, primordialmente, trago à baila o depoimento da vítima, das testemunhas e o interrogatório do acusado.

Nesse sentido, a vítima
, LEANDRO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
foi ouvido em fase inquisitorial, oportunidade em que declarou o seguinte:

“(...) QUE Nos relata que no dia fato foi convidado pelo Pámela e pela Rutiely para ir em um aniversario na casa da Rutiely, QUE; no dia da festa o Pedrinho chegou na festa e chamou a mesma para conversar, QUE; entraram na casa para conversar e minutos depois foi embora, QUE; horas mais tarde voltou a casa sozinho em uma moto e começou a agredir a Rutiely, QUE; nesse momento o Pedrinho estava batendo na Rutiely com um capacete e com uma faca na outra mão, QUE; Pedrinho agredia a Rutiely a também a me dela a Paula e a Pámela,
QUE; o declarante relata que afastou-se no momento da confusão porem o Pedrinho após agredir outras pessoas veio para cima dele também, QUE; para se defender deu um chute em Pedrinho, QUE; nesse momento Pedrinho desferiu um golpe de faca em sua perna, QUE; após levar a facada na perna afastou de Pedrinho e disse que teria levado uma facada e que era para as meninas levarem ele ao hospital
, QUE; em seguida Pedrinho pegou a moto e foi embora, QUE; em seguida o declarante foi levado pro hospital e foi realizado uma cirurgia em sua perna, QUE; relata o declarante que após essa facada. sente muitas dores e tem dificuldades em andar, QUE; após esse fato não teve mais contato com Pedrinho, QUE: ressalva que no dia do fato apenas viu Pedrinho com a faca tentando acertar a Rutiely mas não viu quando a mesma levou a facada no peito.”

Em fase policial
, RUTIELLY PAULA DE JESUS
, declarou (ID 71401133 – pág. 13), in verbis:

“QUE; relata a depoente que no dia do fato estava em sua residencia comemorando o aniversario de sua filha STEFANI VITORIA, QUE; na época estava separada da pessoa de PEDRO, QUE; no dia teria convidado PEDRO para participar da festa de sua filha, PEDRO chegou na residencia aparentando estar bêbado, QUE; PEDRO chegou batendo na depoente, QUE; relata a depoente que PEDRO lhe agrediu com um capacete e com uma faca,
QUE; logo em seguida PEDRO ao sair da residência avistou LEANDRO no quintal da casa e partiu para cima do mesmo, QUE; PEDRO não gostava de LEANDRO por motivo de ciúmes, QUE; LEANDRO para se defender deu um chute em PEDRO que nesse momento PEDRO acertou a faca na perna de LEANDRO, QUE; em seguida PEDRO fugiu de moto e LEANDRO foi para o hospital
, QUE; na festa estava sua amiga PAMELA que foi embora para CUIABÁ e não tem mais contato com a mesma.”

A depoente
RAIMUNDA SOUZA DE PAULA
, na fase policial, declarou (ID 71401133 – pág. 11), in verbis:

“QUE No dia do fato estavam comemorando o aniversário de sua neta ESTEFFANI na casa de sua filha RUTIELLY, QUE: RUTIELLY na época estava separada de PEDRINHO, QUE; no dia do aniversário de sua neta Pedrinho teria ido na casa sem ser convidado, QUE; PEDRO entrou na casa e foi até a onde estava o bolo, QUE;PEDRO chegou com um capacete na mão e foi agredindo RUTIELLY, QUE: relata a depoente que tentou separar a briga em seguida Pedro saiu em direção ao portão, QUE; LEANDRO é um amigo da família e teria sido convidado para participar do aniversario,
QUE: Pedro ao sair da casa foi pra cima de LEANDRO e deu um golpe de canivete em LEANDRO, QUE: LEANDRO levantou a perna para se defender e foi ferido com o canivete, QUE; em seguida PEDRO saiu da residência,
QUE; RUTIELLY saiu atrás de Pedro e o mesmo deu um golpe de canivete em seu peito, QUE
; em seguida PEDRO foi embora e LEANDRO foi encaminhado para o hospital junto com RUTIELLY,
QUE; PEDRO é muito violento e já agrediu RUTIELLY em outras ocasiões, QUE; após alguns dias RUTIELLY teria ido levar sua filha na creche e PEDRO jogou a moto em cima dela.”

O acusado
PEDRO FILHO DA SLVA CEZARINHO,
interrogado em fase policial (ID 71401133 – pág. 03) relatou:

QUE Nos relata que no dia do fato sua ex esposa estava comemorando o aniversário de sua filha menor STAFANY VITORIA DE JESUS DA SILVA ( cinco anos de idade ) e por volta das 21:00 teria sido convidado pela sua ex esposa para ir visitar sua filha, QUE; chegando no local estava acontecendo uma festa e tinham várias pessoas comemorando o aniversário, QUE; abraçou sua filha, deu os parabéns e foi embora, QUE; horas mais tarde recebeu outra ligação de sua ex pedindo para o mesmo retornar a festa, QUE; chegando no local alguns minutos depois sua esposa começou a fazer ofensas e proferir alguns xingamentos, QUE; sua ex esposa estava aparentando estar bêbada, QUE; no local se encontrava a pessoa de LEANDRO, QUE; sua ex esposa começou a xingá-lo de trouxa otário vagabundo desgraçado, QUE; a PAULA mãe de sua ex esposa também começou xingá-lo, QUE; relata o declarante que começou a rebater os xingamentos, QUE; em seguida sua ex esposa pegou a ripa que estava no chão e foi para cima do declarante, QUE; várias pessoas começou a ir pra cima do declarante inclusive a pessoa de LEANDRO, QUE; relata o declarante que ficou acurralado próximo a uma mesa, QUE; relata o declarante que dizia para com isso” para com isso” , QUE; no momento que achou que seria agredido pegou uma faca de serra que estava em cima da mesa e segurou na mão a vista de todo mundo, QUE; de repente LEANDRO aproximou dando chutes em sua barriga, QUE; nesse momento atingiu o LEANDRO em uma reação de reflexo ao se defender, QUE: na ocasião estavam todos em sua volta inclusive a sua ex esposa dando ripadas em sua direção, QUE; não sabe em qual momento atingiu sua ex esposa e acredita que foi durante o tumulto, QUE: após o fato foi embora e não teve mais contato com sua ex esposa.” sic

Em Juízo, a vítima,
LEANDRO DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
, confirmou os fatos alegados na fase policial. Disse que PEDRO desferiu um golpe com faca em sua perna; que PEDRO estava brigando com outras pessoas na festa e foi “pra cima” da vítima; que ficou hospitalizado e teve que passar por cirurgia.

Em Juízo,
RUTIELLY PAULA DE JESUS
, mudou parcialmente a sua versão narrada em sede policial, uma vez que alegou não ter sido agredida com capacete por PEDRO; que não sabe precisar a dinâmica dos fatos, mas que havia uma confusão na festa; que LEANDRO deu um chute em PEDRO.

Também em fase de instrução, a testemunha
ROGER MAS RAMOS DA SILVA,
policial militar, narrou que PEDRO e RUTIELLY eram um casal conhecido; que PEDRO chegou embriagado à festa de aniversário da filha deles; que houve um desentendimento e LEANDRO levou uma facada na perna.

Por sua vez, o acusado
PEDRO FILHO DA SILVA CESARINHO,
em seu interrogatório optou por permanecer em silêncio.

Pois bem.

Diante de toda produção probatória realizada em fase processual,
constato que a inicial acusatória merece prosperar.

Evidente que a materialidade do crime de lesão corporal (art. 129, §1o, inciso II do CP), está suficientemente comprovada por meio do Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 71401133 – pág. 09-10) que descreveu: “Lesão cicatrizada na coxa compatível com relato, de grande extensão, podendo ter comprometido estruturas vasculares profundas, considerando a internação hospitalar por 3 dias,
considero que houve perigo de vida.”
, sendo o laudo assinado por perito oficial compatível com a descrição da vítima, motivo que fundamenta a decretação do édito condenatório.

Por sua vez, a autoria

delitiva também se apresenta inconteste e suficiente consubstanciada nas declarações da vítima, bem como, das testemunhas em Juízo.

(...)”

Como se vê, a materialidade e autoria delitivas restaram inequivocamente demonstradas, bem como a qualificadora de perigo de vida foi corretamente reconhecida, não se sustentando as alegações defensivas de legítima defesa ou ausência de dolo.

Assim, não há dúvidas de que o conjunto probatório é suficiente para embasar o édito condenatório.

Diante de todo o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025